Tribunal: TJBA
Processo: 8021938-65.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8021938-65.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZA DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZES DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO SALVADOR E DA 10ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, TAMBÉM DO SALVADOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO SALVADOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência de nº 8021938-65.2021.8.05.0000, em que figura como suscitante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador e suscitado o MM. Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.